Tribunal: TJDFT
Processo: 0732267-41.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por COOPERFORTE - COOPERATIVA DE CRÉDITO E INVESTIMENTOS LTDA (agravante/exequente) em face da decisão proferida (ID 240628107, dos autos de origem) na cumprimento de sentença, no 0705879-17.2024.8.07.0007, proposta pelo MERIELY DA SILVA BASILIO (agravada/executada), na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte exequente de penhora dos valores devidos ao executado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), sob o fundamento de que o credor não demonstrou por documento hábil que a parte devedora recebe Participação nos Lucros ou Resultados, uma vez que o documento acostado no ID 237311415, dos autos de origem, seria o contracheque da executada de fevereiro de 2021. Em suas razões recursais (ID 74788815), o agravante/exequente sustenta que se trata de cumprimento de sentença em que a agravante, após diversas tentativas de localizar bens da agravada, identificou que ela é funcionária ativa do Banco do Brasil e aufere, além de seu salário, valores a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR). Alega que, para comprovar tal fato, a Agravante não apenas juntou um contracheque da executada (ID 237311415, dos autos de origem), mas também se valeu de informações obtidas através do sistema INFOJUD (ID 225710002, dos autos de origem), que consiste na declaração de imposto de renda da própria devedora, onde consta, de forma inequívoca, o recebimento de R$ 36.685,36 a título de "Participação nos lucros ou resultados" pagos pela fonte pagadora BANCO DO BRASIL S/A, mas que, apesar da prova robusta e incontestável, o juízo a quo, na decisão combatida, indeferiu o pedido de penhora sobre a PLR. Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o conhecimento e provimento do presente Agravo de Instrumento para reformar integralmente a decisão combatida, para reconhecer a existência de prova hábil do recebimento da Participação nos Lucros e Resultados (PLR), e, por conseguinte, deferir a penhora sobre os valores a serem recebidos pela Agravada a título de PLR, até a integral satisfação do crédito exequendo, com a consequente expedição de ofício ao Banco do Brasil para que proceda ao depósito dos valores em conta judicial vinculada a este processo. Preparo (ID 74795734). É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, sendo a concessão vinculada ao preenchimento dos requisitos previstos no artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que haja comprovação de que a imediata produção de efeitos da decisão recorrida acarretará risco de dano grave, difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise superficial, na espécie, vislumbro a presença concomitante dos requisitos exigidos por lei para a concessão do efeito suspensivo, o que assiste razão à parte agravante/executada. De um lado, há a decisão combatida na qual o magistrado a quo indeferiu o pedido da parte exequente de penhora dos valores devidos ao executado a título de Participação nos Lucros e Resultados (PLR), sob o fundamento de que o credor não demonstrou por documento hábil que a parte devedora recebe Participação nos Lucros ou Resultados, uma vez que o documento acostado no ID 237311415, dos autos de origem, seria o contracheque da executada de fevereiro de 2021. De outro lado, a continuidade do feito, nos termos da decisão recorrida, tende a impor inevitável prejuízo à parte agravante, uma vez que não haveria outro modo de provar suas alegações, ficando inócua a análise do mérito do presente recurso de agravo de instrumento. Portanto, até que se decida sobre as alegações recursais vindicadas, mostra-se prudente a suspensão da decisão até o julgamento do mérito desse recurso, ocasião em que será possível apreciar o tema com maior profundidade. Ante o exposto, DEFIRO A LIMINAR para CONCEDER EFEITO SUSPENSIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, com a determinação de que se suspendam os efeitos da decisão recorrida, até o julgamento de mérito do presente recurso. Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo da origem. Intime-se o agravado para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Cumpra-se. Publique-se. Desembargador Flavio Fernando Almeida da Fonseca Relator